Tribunal: TJDFT
Processo: 0725744-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. JULGAMENTO BASEADO EM PREMISSA EQUIVOCADA. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexiste o vício de contradição apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, constou expressamente que o contrato de prestação de serviço é lacunoso acerca da definição do valor de honorários advocatícios a receber incidiria sobre o montante líquido ou bruto obtido pelo embargado.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.